Tribunal: TJMT
Processo: 1022779-51.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022779-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), JOSE LIMA TAVEIRA - CPF: 011.890.043-99 (AGRAVANTE), ROSELI CARDOSO COUTINHO - CPF: 097.473.748-89 (AGRAVADO), MILTON CESAR COUTINHO FILHO - CPF: 944.496.192-34 (AGRAVADO), MARLI CARDOSO COUTINHO - CPF: 063.039.768-67 (AGRAVADO), VERA TERESA COUTINHO DA CRUZ - CPF: 965.713.731-49 (AGRAVADO), SERGIO EDUARDO COUTINHO - CPF: 030.730.718-22 (AGRAVADO), SUELI CARDOSO COUTINHO - CPF: 488.743.291-72 (AGRAVADO), WANDERLEY LUIS COUTINHO - CPF: 036.922.018-85 (AGRAVADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (PROCURADOR), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LUIZ OLIVEIRA COUTINHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO APÓS SENTENÇA TRÂNSITADO EM JULGADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não há superveniência de qualquer elemento capaz de desabonar o preenchimento dos requisitos da justiça gratuita, o qual foi comprovado quando do deferimento, é imprópria a revogação dessa benesse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ LIMA TAVEIRA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença - Ação de Indenização por Dano Moral e Material decorrentes de Acidente de Trânsito n. 0011097-63.2011.8.11.0055, Código 140526, Processo 674/2011, indeferiu o pleito de revogação dos benefícios da justiça gratuita.

Argumenta que, ‘no caso dos autos, em observância a norma contida nos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, a suspensão da cobrança dos honorários de sucumbência arbitrados tanto na ação de conhecimento, como na execução/cumprimento de sentença somente surtirá efeito, caso o bem imóvel – fl. 179, deixado pelo de cujus devedor não seja suficiente para garantir totalmente a condenação imposta.’.

Aduz que, ‘seja pelo falecimento do beneficiário da gratuidade; seja por ter o devedor deixado bens mais que suficientes para garantia toda da dívida, mister se faz a declaração de revogação do benefício e a inclusão no computo da dívida, não somente os honorários advocatícios, como também as custas do processo e demais penalidades.’.

Afirma, haver a possibilidade da cumulação de honorários, entre os arbitrados na fase de conhecimento e os que devem ser arbitrado na fase de cumprimento de sentença, nos moldes de artigo 523 do CPC e, considerando que em casos onde há condenação em sucumbência mas o condenado é beneficiários da gratuidade processual não se extinguem, ficam em condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executadas até os 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, desde que o credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

Sustenta por fim, que ‘considerando que o devedor faleceu (certidão de óbito às fls. 455) deixando um imóvel urbano com mais de 450 metros quadrados com edificação residencial localizado no centro de Tangará da Serra (matricula à fl. 179), posto à venda pelos representantes do Espólio agravado por 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS) – fls. 631/634, é fato suficiente para comprovar que houve modificação na situação financeira do devedor que deixou bens aptos a garantir a totalidade da dívida por ele deixada.’.

Requer seja provido para reformar a r. decisão agravada no tocante à revogação dos benefícios da justiça gratuita e o computo total da condenação imposta a devedor já falecido, recebendo o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, mantendo o aproveitamento dos atos já praticados e as penalidades contidas nos autos, inclusive permitindo a cumulação dos honorários de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento com os devidos por força do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Ausente pedido liminar. (id. 65228490)

Sem contrarrazões. (id. 70355451)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ LIMA TAVEIRA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença - Ação de Indenização por Dano Moral e Material decorrentes de Acidente de Trânsito n. 0011097-63.2011.8.11.0055, Código 140526, Processo 674/2011, indeferiu o pleito de revogação dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

Não há nos autos elementos supervenientes indicadores de alteração da situação financeira do agravado, não havendo motivos concretos para a revogação da benesse, a qual deve ser mantida a r. decisão ora agravada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA - AUSÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA DE ELEMENTOS DESABONADORES DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - REVOGAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE. Se não há superveniência de qualquer elemento capaz de desabonar o preenchimento dos requisitos da justiça gratuita, o qual foi comprovado quando do deferimento, é imprópria a revogação de ofício dessa benesse (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.106283-5/001, Rel. Des. João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, j. em 05/11/2019, publicação da súmula em 05/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA ANTERIORMENTE CONCEDIDA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE ADVERSA E DE SUPERVENIÊNCIA DE ELEMENTOS DEMONSTRANDO O NÃO PREENCHIMENTO OU DESAPARECIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - REVOGAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. - Segundo o regramento vigente da gratuidade judiciária, constante do Novo Código de Processo Civil e da Lei nº 1.060/50, a revogação da benesse depende de impugnação da parte adversa, acompanhada de prova da inexistência ou desaparecimento dos respectivos requisitos, ou mesmo da verificação "ex officio" de superveniência de capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, desde que previamente oportunizada a demonstração da mantença do estado legal de pobreza. - Inadequado se revela o reexame de ofício dos requisitos da justiça gratuita, sem que haja indícios da alteração da situação de carência de recursos, observada quando do deferimento inicial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0231.11.004231-5/001, Rel. Des. Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, j. em 20/08/2019, publicação da súmula em 20/08/2019).

Ademais, cabe acrescentar que apenas admite-se a revogação da benesse, quando já transitada em julgado a respectiva sentença, quando verificados indícios de alteração acerca da situação financeira experimentada pela parte, desde que, ainda, seja oportunizada a demonstração da manutenção do estado de pobreza.

Portanto, impossível o reexame de ofício dos requisitos da justiça gratuita, sem que haja indícios da alteração da situação de hipossuficiência financeira, observada quando do deferimento anterior.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021